Tribunal: TJMT
Processo: 0055318-71.2014.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055318-71.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ODENIL MARQUES DA SILVA - CPF: 340.033.551-72 (EMBARGANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), JOAO RODRIGO ARCE PEREIRA - CPF: 004.628.251-32 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), ODENIL MARQUES DA SILVA - CPF: 340.033.551-72 (EMBARGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício, mas o intento de reformar a decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 0055318-71.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: MAPFRE VIDA S.A., E BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

EMBARGADO: ODENIL MARQUES DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos por MAPFRE VIDA S.A., E BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A., para suprir omissão em acórdão proferido por esta Relatora, nos recursos de apelações, que à unanimidade,
proveu em parte o recurso de ODENIL MARQUES DA SILVA
,
para alterar o índice de correção monetária para o IGPM/FGV, com termo inicial a data da contratação. Ainda, proveu em parte o recurso de MAPFRE VIDA S/A para adequar o percentual da Tabela SUSEP, aplicável correspondente a lesão sofrida pelo autor, anquilose total de um dos joelhos em 20%, bem como fixar a indenização correspondente ao capital segurado vigente na data do sinistro (acidente), o que corresponde a condenação ao pagamento do valor de R$ 4.826,76 (quatro mil oitocentos vinte seis reais e setenta e seis centavos).

A embargante MAPFRE VIDA S.A., alega omissão ao argumento que ao termo inicial da correção monetária, constou apenas o entendimento de que o valor da condenação deve ser corrigido desde a contratação, no entanto, sem especificar qual a data a ser considerada, mostrando-se necessário o saneamento da omissão; em diversos casos onde a Embargante figura no polo passivo, estão havendo discussões em sede de cumprimento de sentença sobre qual seria a data da contratação, quando esta não está especificada na decisão; isso ocorre porque no contrato de seguro as contratações são sucessivas e se renovam quando da emissão de uma nova apólice, portanto, a data da contratação é sempre aquela prevista na apólice vigente na data do sinistro; ocorre que, os segurados, na tentativa de receber valor maior do que o devido, alegam que a data de contratação seria a data de adesão, incorrendo em dupla correção do capital segurado; portanto, evidente que a omissão deve ser sanada, com a expressa menção a data a ser considerada como termo inicial da correção monetária; se tivéssemos que corrigir monetariamente o valor do Capital Segurado desde a data da celebração do contrato, teríamos que utilizar o Capital Segurado vigente à época, que era muito menor; dessa forma, não há sentido nenhum em determinar a correção monetária sobre valores já corrigidos, por se tratar de verdadeiro bis in idem e resultar em enriquecimento ilícito do segurado, uma vez que o capital segurado vigente na apólice de 2005, já está atualizado em reação a primeira apólice contratada; por fim, requer seja sanada a omissão.

A embargante BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, alega omissão, pois foi utilizado como base de cálculo da indenização o valor do capital segurado vigente e atualizado até 03.07.2014, conforme o certificado de fls. 27. Assim, ao utilizar uma quantia atualizada e determinar sua correção desde a celebração do contrato certamente provocará a dupla atualização de valores e o enriquecimento indevido do autor/embargado; O Superior Tribunal de Justiça de fato entende que nos contratos de seguro a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento, como orienta a Súmula n.º 632; entretanto, determina que o valor a ser corrigido é aquele contratado inicialmente, e não um valor já atualizado; ao utilizar um valor atualizado e determinar sua correção monetária desde a data da contratação, certamente haverá dupla correção do capital segurado e o consequente enriquecimento ilícito do embargado; pugna-se pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, de maneira a determinar que o valor-base da condenação deve ser aquele vigente na data da contratação, ou, caso mantida a utilização do valor contido no certificado de fls. 27, determinar que a correção monetária incida desde a data da emissão do referido certificado, evitando a dupla correção de valores; por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada.

Nas contrarrazões, o embargado requer o não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos por MAPFRE VIDA S.A., E BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A., para suprir omissão em acórdão proferido por esta Relatora, nos recursos de apelações, que à unanimidade,
proveu em parte o recurso de ODENIL MARQUES DA SILVA
,
para alterar o índice de correção monetária para o IGPM/FGV, com termo inicial a data da contratação. Ainda, proveu em parte o recurso de MAPFRE VIDA S/A para adequar o percentual da Tabela SUSEP, aplicável correspondente a lesão sofrida pelo autor, anquilose total de um dos joelhos em 20%, bem como fixar a indenização correspondente ao capital segurado vigente na data do sinistro (acidente), o que corresponde a condenação ao pagamento do valor de R$ 4.826,76 (quatro mil oitocentos vinte seis reais e setenta e seis centavos).

As embargantes alegam omissão quanto ao termo inicial da correção monetária a partir da data da contratação, sem especificar qual seria tal data.

Assim, a embargante MAPFRE VIDA S.A., alega omissão ao argumento que
“ao termo inicial da correção monetária, constou apenas o entendimento de que o valor da condenação deve ser corrigido desde a contratação, no entanto, sem especificar qual a data a ser considerada, mostrando-se necessário o saneamento da omissão; em diversos casos onde a Embargante figura no polo passivo, estão havendo discussões em sede de cumprimento de sentença sobre qual seria a data da contratação, quando esta não está especificada na decisão; isso ocorre porque no contrato de seguro as contratações são sucessivas e se renovam quando da emissão de uma nova apólice, portanto, a data da contratação é sempre aquela prevista na apólice vigente na data do sinistro; ocorre que, os segurados, na tentativa de receber valor maior do que o devido, alegam que a data de contratação seria a data de adesão, incorrendo em dupla correção do capital segurado”.

A embargante BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, alega omissão, “
pois foi utilizado como base de cálculo da indenização o valor do capital segurado vigente e atualizado até 03.07.2014, conforme o certificado de fls. 27. Assim, ao utilizar uma quantia atualizada e determinar sua correção desde a celebração do contrato certamente provocará a dupla atualização de valores e o enriquecimento indevido do autor/embargado; O Superior Tribunal de Justiça de fato entende que nos contratos de seguro a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento, como orienta a Súmula n.º 632; entretanto, determina que o valor a ser corrigido é aquele contratado inicialmente, e não um valor já atualizado; ao utilizar um valor atualizado e determinar sua correção monetária desde a data da contratação, certamente haverá dupla correção do capital segurado e o consequente enriquecimento ilícito do embargado”.

Pois bem.

Os argumentos das embargantes não incidem em omissão, pois não foi objeto de recurso de apelação, e mesmo se assim não fosse caracterizam rediscussão da matéria. Vejamos.

A sentença estabeleceu:
“julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as requeridas, individualmente, correspondentes as suas responsabilidades percentuais, ao pagamento da indenização a título de invalidez parcial permanente por acidente, no valor de R$ 33.389,30 (trinta e três mil trezentos e oitenta e nove reais e trinta centavos),
devidamente atualizado pelo INPC a partir da data da contratação do seguro
e juros de 1% ao mês, da data da citação. Condenou as rés nas despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação”.

A apelante MAPFRE VIDA S/A, recorre com a pretensão de aplicação da tabela da SUSEP, e capital segurado vigente na ocorrência do sinistro. Não há fundamento acerca da incidência da correção monetária.

O que o acórdão estabeleceu é a incidência do IGPM/FGV, contudo, mantendo a determinação da sentença a partir da data da contratação. Ou seja, as embargantes não se insurgiram quanto ao fundamento esboçado.

A embargante BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, sequer apresentou recurso de apelação. E pretende a rediscussão da matéria que sequer recorreu.

Portanto, as embargantes trazem questão nova nos embargos, haja vista que, o fundamento da data de contratação não foi debatido por ocasião do recurso de apelação, pois assim determinou a sentença. O argumento de óbice no cumprimento de sentença é questão não discutida no recurso de apelação, não caracterizada a omissão.

A pretensão das embargantes, revela-se nítido o objetivo de rediscutir matéria devidamente rebatida no acórdão, não sendo o caso de perpetrar nova discussão por ocasião deste recurso.

Todos os argumentos se referem ao mérito da demanda e que foram rebatidos ponto a ponto, não sendo permitido por esta via, a modificação do entendimento, sem existir omissão.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

O acórdão abordou todas as teses em que supostamente apontam omissão.

Do acórdão:

“(...)

De início, a apelada MAPFRE VIDA S/A., alega inovação recursal por parte do apelante ODENIL MARQUES DA SILVA.

O apelante Odenil pretende a substituição processual no polo passivo, isto é, para que seja incluída a Seguradora Líder, bem como, seja ela condenada ao pagamento da indenização. A pretensão do apelante é descabida pois, apesar das rés serem cosseguradoras, tal condição não as exime da responsabilidade. Ademais, insta consignar que o autor ajuizou a ação em face de Mapfre Vida S.A. e Bradesco Vida e Previdência S.A., e agora em grau de recurso pretende a substituição, o que caracteriza inovação recursal, portanto, não há como acolher a pretensão do apelante nesse ponto.

O apelante alegou na petição inicial ser beneficiário da apólice de seguro nº 930.4529 SUBGRUPO 1, matrícula FAM n° 812.469-8, tendo optado pelo Plano B, que prevê a cobertura por Invalidez Permanente por Acidente, no valor de R$ 190.796,78 (cento e noventa mil, setecentos noventa e seis reais e setenta oito centavos), com adicional de 200% à Cobertura básica.

A petição inicial veio instruída com documentos pessoais do autor, Certificado de Seguro, Processo de Averiguação de Acidente com Militar, Relatórios e exames médicos. As apeladas contestaram a ação, e o autor/apelante apresentou as respectivas impugnações. O MM. Juiz em despacho saneador, afastou as preliminares, e deferiu produção de prova pericial.

O autor foi submetido a perícia médica, cujo laudo atestou a lesão no joelho direito, com invalidez permanente parcial incompleta de média repercussão avaliada em 25% de 20% totalizando 5% de acordo com a tabela da SUSEP, atestou ainda que o autor não é incapaz para o trabalho e nem para a vida independente. Intimadas, as partes manifestaram sobre o laudo pericial. Na sequência sobreveio a sentença, que destaco: “(...) Deste modo, a indenização devida ao autor deve ser de acordo com o percentual da graduação do membro lesionado, conforme previsto no contrato - nas condições complementares especificas a invalidez permanente. Em que pese o autor ser militar do Exército Brasileiro, o contrato firmado entre as partes não prevê a cobertura para a impossibilidade do exercício da profissão, mas o pagamento da indenização de acordo com a extensão da lesão sofrida, conforme estabelece a tabela da SUSEP. Deste modo, não há que se falar em indenização integral, sob argumento que o autor está incapacitado para a sua profissão.

(...) Além disso, em resposta aos quesitos apresentados pelas partes, o expert informou que o autor possui invalidez permanente, parcial e incompleta do joelho direito, de leve repercussão, isto é 25% deste segmento corporal. A invalidez permanente e parcial de um dos membros inferiores é valorada em 70%, segundo a tabela SUSEP. Portanto, a valoração do dano corporal é de 25% (vinte e cinco por cento). A tabela para o cálculo da indenização, prevista na cláusula quinta do contrato, estabelece que, para o caso de invalidez permanente e parcial de um dos membros inferiores o percentual total é de 70% sobre o capital segurado. Neste caso, o contrato prevê: "Cláusula 5a: O valor da indenização para a cobertura de invalidez permanente por acidente será apurado mediante a aplicação dos percentuais estabelecidos na tabela abaixo sobre o valor do capital segurado estabelecido para esta cobertura, e estará limitada a 100% (cem por cento) do valor do referido capital." (p. 105,verso). Destarte, a indenização deve ser calculada de acordo com a lesão sofrida, ou seja, 25% sobre o percentual previsto, 70% do capital segurado. O autor assevera que tem direito ao recebimento de 200%, tendo em vista a previsão do adicional para o plano B. Realmente, conforme manual do participante (FAM) item 14, que faz parte do contrato de seguro coletivo de pessoas, prevê que o capital segurado para o caso de invalidez permanente por acidente corresponde até 200% (p.122). O certificado do seguro prevê o valor de, R$ 95.398,39, e atribuindo o percentual de 200%, soma a quantia de R$ 190.796,78. Portanto, a indenização devida ao autor deve ser calculada sobre o valor total de R$ 190.796,78 (cento e noventa mil setecentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos). Assim, 25% de 70%, correspondem a 17,5% do capital segurado, cujo total é R$ 190.796,78 (cento e noventa mil setecentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos). Logo, a lesão de 17,5% equivale o montante de R$ 33.389,30.

Destarte, é devida ao autor a indenização no valor de R$ 33.389,30 (trinta e três mil trezentos e oitenta e nove reais e trinta centavos)”. O apelante discorda do valor da indenização sob o argumento de que o percentual de redução funcional do membro colocado na perícia não condiz com a realidade da profissão de Militar do Exército, pois para sua profissão o apelante encontra-se 100% incapaz, discorda também da utilização da tabela SUSEP para o cálculo da indenização. Elenca que nos termos do laudo pericial, o segmento que apresenta sequelas é o membro inferior direito, o qual é representado pela porcentagem de 70% segundo a tabela da SUSEP e quanto ao grau da lesão, o perito concluiu pela perda de funcionalidade na ordem de 50% do membro; ocorre que o juízo considerou equivocamente a perda de apenas 25% da funcionalidade do membro; o cálculo, portanto, resultaria no valor de R$ 66.778,87 (sessenta e seis mil e setecentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos).

Da análise do laudo, houve uma complementação pelo perito em que se concluiu o grau da lesão em 25% e não em 50% como pretende o apelante/autor. Da mesma forma, é aplicável sem maiores discussões a tabela da SUSEP para o caso em questão.

Do Certificado de Seguro, colhe-se que “Indenização adicional correspondente a até 200% da Cobertura Básica, paga quando o segurado principal vier a sofrer um acidente de que resulte perda ou impotência funcional e definitiva, total ou parcial, de membro(s) ou órgão(s), ponderado o grau de sua extensão” O contrato de seguro dispõe: “2. As coberturas que compõem o Seguro contratado pelo ESTIPULANTE são as seguintes: 2.1.3 Invalidez permanente por acidente: Garante ao segurado o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto, de acordo com os percentuais previstos nas Cláusulas Complementares da cobertura por Invalidez Permanente por Acidente.” Dessa forma, há previsão expressa de que a indenização securitária deve levar em consideração o grau de extensão da lesão. No que tange a irresignação do apelante à respeito da aplicação da Tabela SUSEP ao presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, pacificou entendimento de que aplica-se a referida tabela às demandas que discutem seguro de vida. “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. GARANTIA IPA. LESÃO OCUPACIONAL. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. OBEDIÊNCIA. ADICIONAL AUTÔNOMO DE 200% SOBRE A COBERTURA BÁSICA DE MORTE. INEXISTÊNCIA. GARANTIA SECURITÁRIA E FÓRMULA DE CÁLCULO. CONCEITUAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação de cobrança que visa o pagamento de indenização securitária decorrente da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA). 3. A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. 4. Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005). Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. Não havendo deficiência no dever de informação da seguradora, visto que as garantias contratadas estavam especificadas na apólice, com previsão de que a cobertura IPA poderia ser paga em valor inferior ao limite do capital segurado, afora o devido esclarecimento no Manual do Segurado (proporcionalidade entre o montante indenizatório e a incapacidade parcial definitiva), é de se afastar qualquer violação dos arts. 46, 47 e 54 do CDC. 6. As normas consumeristas visam equilibrar a relação contratual e não desiquilibrá-la de forma arbitrária ou desmedida apenas para favorecer a qualquer custo a figura do consumidor. 7. Não há falar na existência autônoma de um adicional de 200% (duzentos por cento) sobre a cobertura básica (de morte) paralela à garantia IPA, pois tal percentual já é a própria fórmula de cálculo dessa garantia adicional, ou seja, o seu valor é de até 200% (duzentos por cento) da cobertura básica (art. 2º, § 2º, II, da Circular SUSEP nº 17/1992). Na hipótese, a quantia máxima da cobertura IPA já estava dobrada quando comparada com a cobertura básica de "morte". 8. Recurso especial provido.”(REsp 1727718/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018). O laudo pericial constatou a invalidez permanente parcial incompleta do joelho direito de média repercussão avaliada em 25%, e de acordo com a tabela da SUSEP para a lesão, não se considera membro inferior direito, mas sim anquilose total em um dos joelhos, o que corresponde a 20% e não a 70% como constou na sentença. Portanto, infere-se o percentual de 5%.

Assim, sendo a incapacidade permanente parcial incompleta, deve o apelante receber a indenização securitária proporcional à lesão.

Alega o apelante/autor que o adicional de 200% deve incidir sobre a cobertura básica de Invalidez Permanente por Acidente, a qual corresponde ao valor de R$ 190.796,78 (cento e noventa mil e setecentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos), e não sobre a cobertura básica de morte, a qual não tem qualquer relação com a presente demanda. Quanto ao pedido de incidência do adicional de 200%, não merece prosperar, pois, como alinhavado acima, o percentual incidirá de acordo com o laudo pericial e o previsto na tabela da SUSEP. Para esse fim, pretende o autor, ora apelante, a incidência do valor do capital segurado referente ao ano de 2014, quando consolidou a invalidez. Contudo, o valor do capital segurado a ser considerado, diferente do reconhecido na sentença é aquele vigente na data do sinistro.

E, assim, com razão a seguradora apelada, bem como nas razões do recurso da apelante seguradora, fundamenta quando da ocorrência do sinistro em 28.11.2005, os capitais segurados eram esses -Cobertura por IPA: R$ até 96.535,20 -, sendo que a cobertura de IPA já está com o valor em dobro em relação a garantia básica de morte natural - Cobertura por IPA: R$ até 96.535,20; esse é o valor efetivamente devido ao Apelado, considerando a aplicação correta da Tabela da SUSEP, e os capitais segurados vigentes quando da ocorrência do sinistro. Assim, é o entendimento da jurisprudência: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NA FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DA CORREÇÃO MONETÁRIA – VÍCIO EXISTENTE – DATA DA CONTRATAÇÃO DA APÓLICE VIGENTE NA DATA DO SINISTRO – EMBARGOS ACOLHIDOS. Acolhem-se os embargos de declaração, se verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015. No caso, a sentença determinou que a correção monetária deveria incidir desde a data da contratação do seguro, nos termos da Súmula 632 do STJ, sem observar que houve sucessivas renovações ao longo dos anos. Nessa senda, como a condenação fundou-se no valor do capital segurado da apólice vigente na época do sinistro, a correção monetária também deve incidir a partir desta contratação. (TJMS. Embargos de Declaração Cível n. 0802653-56.2015.8.12.0017,

Nova Andradina,

1ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 14/08/2020, p:

20/08/2020). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FEITA PELO COLEGIADO – VÍCIOS INEXISTENTES – MERO INCONFORMISMO - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos de declaração se não ocorre qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, especialmente se a parte embargante pretende apenas a rediscussão de matéria analisada pelo colegiado, com cujo resultado não se conforma. Os aclaratórios prequestionadores, admitidos excepcionalmente, objetivam suprir a omissão do órgão julgador quanto à matéria federal ou constitucional controvertida, alegada pela parte ou cognoscível de ofício. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, conforme a tese do prequestionamento ficto, prevista no art. 1025 do CPC. (TJMS. Embargos de Declaração Cível n. 0800361-41.2018.8.12.0002,

Dourados,

1ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 21/10/2020, p:

25/10/2020). “APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - SEGURO PRIVADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - COMPROVAÇÃO - APOLICE VIGENTE NA DATA DO SINISTRO - APLICAÇÃO DO PERCENTUAL SOBRE O CAPITAL SEGURADO. Comprovado pelo laudo pericial que o segurado está parcial e permanentemente inválido em decorrência do acidente sofrido, impõe-se o pagamento do seguro privado, nos termos da apólice securitária vigente na data do sinistro e, em consonância com as normas da SUSEP que quantifica o percentual de invalidez. Recurso parcialmente provido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0407.11.002039-0/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2018, publicação da súmula em 09/03/2018). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA - OMISSÃO QUANTO AO TEMA “AGRAVAMENTO DE RISCO” – NÃO CONFIGURADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O CAPITAL SEGUARADO A ÉPOCA DO SINISTRO – RAZÃO AO EMBARGANTE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR CA CONTRATAÇÃO APÓLICE VIGENTE NA DATA DO SINISTRO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Quanto a primeira omissão - “risco excluído” - evidente a intenção do embargante em ver rediscutida a matéria, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e sanada. O valor da indenização deve ter por base o capital segurado disposto em apólice vigente na data da ocorrência do sinistro e, a correção monetária

deve incidir sobre a data da contratação da apólice vigente na data do sinistro. (N.U 1005935-51.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 10/11/2021). No caso, o laudo pericial consignou que a incapacidade que acomete o membro corresponde a 25% (vinte e cinco por cento), e o percentual da tabela em 20% - do valor a época do sinistro de R$ 96.535,20 (noventa e seis mil quinhentos trinta cinco reais e vinte centavos) a ser indenizado, resultando em R$ 4.826,76 (quatro mil oitocentos vinte seis reais e setenta e seis centavos). Portanto, o valor a ser indenizado é de R$ 4.826,76 (quatro mil oitocentos vinte seis reais e setenta e seis centavos). Quanto ao argumento que os prêmios do seguro são corrigidos monetariamente pelo índice do IGP-M/FGV e o pagamento das coberturas também deve ser corrigido seguindo o mesmo índice, tem-se que de fato, o índice aplicado é o requerido pela parte, de modo que deve ser alterado o índice de correção monetária para o IGPM/FGV, com termo inicial a data da contratação. A jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO –INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE – LEGITIMIDADE DA COSSEGURADORA NÃO EVIDENCIADA – NOTIFICAÇÃO ACERCA DO DESINTERESSE EM RENOVAR A APÓLICE ANTES DA REALIZAÇÃO DO CONTRATO DE REFERÊNCIA – CONTRATO QUE PERMITE A INCLUSÃO DE CIVIS NO GRUPO – AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE QUE ABRANGE DIVERSAS ÁREAS LABORATIVAS, E NÃO APENAS AQUELA QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE ATIVIDADE MILITAR - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A INVALIDEZ PARCIAL DO QUADRIL E DO MEMBRO INFERIOR DIREITO – APLICABILIDADE DA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NAS CLÁUSULAS COMPLEMENTARES DA COBERTURA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DO INPC PARA O IGP-M – PRECEDENTES DO STJ – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CONTRATAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso, em que pese a Bradesco Vida Previdência S.A. figure como cosseguradora no contrato, o que em tese caracterizaria sua responsabilidade proporcional no cumprimento da obrigação estampada no contrato securitário, e, por consequência, configuraria a sua legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda, consta dos autos uma circunstância que vai de encontro a essa premissa, qual seja, referida seguradora notificou a Fundação Habitacional do Exército – FHE que não tinha interesse em renovar a apólice nº. 850.564, que corresponde àquela referente ao Subgrupo 5, do qual faz parte o autor apelante. 2. Nesse sentido, no caso, resta configurada a ilegitimidade passiva da Bradesco Vida Previdência S.A., tal como consignou o sentenciante, razão pela qual deve ser mantida a condenação do autor/apelante ao pagamento da verba sucumbencial, fixada em razão da extinção da ação em relação a tal corré. 3. O contrato demonstra que o seguro em grupo em questão não foi destinado exclusivamente aos militares, tendo sido permitida também a inclusão de civis no grupo. Logo, tem-se que o seguro em questão não é específico para militar, o que afeta diretamente o resultado do julgamento deste litígio, uma vez que não há como restringir a apuração da incapacidade do beneficiário unicamente em relação à atividade exercida (militar). 4. No entanto, em assim não sendo, o critério a ser utilizado para aferição do valor da indenização está diretamente ligado ao grau da lesão/incapacidade a que está acometido o segurado, isto é, não há que falar em indenização no valor integral do capital segurado em caso da invalidez permanente para o exercício da atividade militar. 5. Na hipótese, o Laudo Pericial Judicial apontou que o autor/apelante apresenta incapacidade permanente parcial, indicando de maneira exata o grau de redução funcional do segurado, com repercussão moderada/média nos movimentos do quadril (50%) e com repercussão leve/mínima no membro inferior direito (25%). 6. Assim, no caso, em se tratando de invalidez permanente parcial, a indenização deve ser paga de forma proporcional ao dano sofrido, conforme os percentuais previstos nas Cláusulas Complementares da Cobertura Invalidez Permanente por Acidente. 7. Deste modo, o valor indenizatório corresponde ao percentual de 50% x 20% do capital segurado em relação à lesão do quadril e 25% x 70% em relação ao membro inferior direito, do capital segurado (R$ 94.738,68), o que corresponde a um total de R$ 26.053,12 (vinte e seis mil e cinquenta e três reais e doze centavos). 8. Por fim, em relação ao índice de correção, razão assiste ao autor/apelante, de modo que deve ser aplicado o IGPM/FGV por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado, a contar da data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro. (N.U 0030127-87.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 28/01/2020).Ante o exposto, provejo em parte o recurso de ODENIL MARQUES DA SILVA, para alterar o índice de correção monetária para o IGPM/FGV, com termo inicial a data da contratação. Ainda, PROVEJO EM PARTE O RECURSO DE MAPFRE VIDA S/A para adequar o percentual da Tabela SUSEP, aplicável correspondente a lesão sofrida pelo autor, anquilose total de um dos joelhos em 20%, bem como fixar a indenização correspondente ao capital segurado vigente na data do sinistro (acidente), o que corresponde a condenação ao pagamento do valor de R$ 4.826,76 (quatro mil oitocentos vinte seis reais e setenta e seis centavos), mantendo a sentença em seus demais termos. Fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

O acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento das embargantes. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses dos embargantes não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“Incabíveis os embargos de declaração opostos com o nítido propósito de rediscutir o julgado, situação que não se insere nas hipóteses autorizadoras do art. 535 do CPC”
(EDcl nos EDcl no REsp 466.627/DF; 5° T.; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 02-08-2005, DJ 26-09-2005 p. 434; in www.stj.jus.br).

“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

“(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)”
(EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado; Julg. 13-02-2007; DJU 26-02-2007, p. 559; in
www.stj.jus.br
).

Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022, DO NOVO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou III - corrigir erro material". 2. O acórdão ora embargado expôs, de forma fundamentada, as razões pela qual o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois não foram impugnados os fundamentos levados em conta pelo Tribunal a quo para negar admissibilidade ao recurso especial. 3. Embargos de declaração não acolhidos”
. (EDcl no AgInt no AREsp 1185265/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. QUESTÃO MERITÓRIA INSUSCETÍVEL DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS DECLARATÓRIOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material, o que não ocorre na espécie. 2. Com efeito, o acórdão embargado é expressamente claro ao consignar que o recurso extraordinário, ao contrário do insiste o embargante, não possui nenhuma repercussão geral, porque assim já foi declarado pela Supremo Tribunal Federal. Primeiro, porque o acórdão do STJ apenas aborda questão referente a pressuposto de admissibilidade recursal, tema que a Suprema Corte reiteradamente já firmou não haver repercussão geral. Segundo, em razão de o STF já ter declarado que os incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal não apresentam repercussão geral. 3. Entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com omissão, sendo inservível a oposição dos declaratórios para o fim único de reexame da matéria já decidida. 4. Inexiste omissão quanto à matéria de mérito quando esta não foi sequer conhecida, em razão de inadmissibilidade do recurso, a teor da pacífica jurisprudência do STJ e do STF. 5. "Se os recursos extraordinário e de agravo sequer ultrapassaram o juízo de admissibilidade, incabível o enfrentamento de matéria de fundo trazida no RE" (AI 577.498 ED, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 13/12/2005, publicado no DJ em 24/2/2006). 6. Eventual pedido de reconsideração somente poderia ser recebido como recurso se fosse apresentado tempestivamente, o que não é a hipótese dos autos, pois a decisão que indeferiu o pedido de ingresso de terceiro como assistente simples foi publicado em 26/10/2017 e apenas após 5 (cinco) meses (em 11/4/2018) que se atravessa petição impugnando o indeferimento. A questão, portanto, encontra-se acobertada pelo efeito preclusivo da coisa julgada. Embargos de declaração de JORGE SOARES FERREIRA rejeitados. Pedido de reconsideração de JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA não conhecido”
. (EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 872.994/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2018, DJe 29/06/2018).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada. 2. A tese recursal do Estado de Pernambuco relativa à divergência jurisprudencial do acórdão a quo com a orientação jurisprudencial de outros tribunais não foi oportunamente suscitada no recurso especial, restando preclusa, uma vez que não é admissível inovação na lide em sede de embargos de declaração. 3. Embargos de declaração, de ambas as partes, rejeitados.
” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in www.stj.jus.br).

Ante o exposto, inexistentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, não acolho os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022